Tribunal: TCU
Processo: 033.306/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Cuore Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1975/2026-TCU-Primeira Câmara Considerando que, por meio do Acórdão 5100/2025-TCU-Primeira Câmara , esta Corte de Contas examinou tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) em razão de evidências de superfaturamento na aquisição de materiais de órtese e prótese por valores incompatíveis com a tabela do Sistema Único de Saúde; Considerando que, por intermédio do acórdão supracitado, esta Corte de Contas, no que interessa ao presente feito, julgou irregulares as contas da empresa Amplimed Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda. (anteriormente chamada de Cuore Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda.), com imputação de débito e multa; Considerando que o art. 22, inciso I, da Lei 8.443/1992 dispõe que as comunicações realizadas por este Tribunal devem observar a forma estabelecida no RITCU, o qual, por sua vez, estabelece, em seu art. 179, inciso II, que as comunicações processuais far-se-ão mediante carta registrada, com aviso de recebimento que comprove a entrega no endereço do destinatário; Considerando que a empresa Amplimed Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda. foi validamente notificada da decisão impugnada na data de 3/9/2025 (peça 95) e que o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 4/9/2025; Considerando que o termo final para a interposição de recurso de reconsideração foi 18/9/2025 e que a sua interposição se deu em 17/3/2026, sendo, portanto, intempestivo; Considerando que, de acordo com o art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão da superveniência de fatos novos, na forma do RITCU; Considerando que o art. 285, § 2o, do RITCU, dispõe que " não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo indicado no caput, caso em que não terá efeito suspensivo "; Considerando que, no caso concreto, não houve a apresentação de documentos novos, mas apenas de novos argumentos, que não se encaixam no conceito de "fato novo" adotado por esta Corte, conforme consolidada jurisprudência ( Acórdão 2860/2018-TCU-Segunda Câmara , 1.760/2017-1a Câmara, 1.285/2011-2a Câmara, 923/2010-Plenário, 323/2010-1a Câmara e 6.989/2009-1a Câmara, entre outros); Considerando a manifestação da AudRecursos que, em exame de admissibilidade, recomendou o não conhecimento do recurso interposto (peças 126-128); e Considerando, por fim, a manifestação do Parquet especializado, que anuiu ao posicionamento da unidade técnica (peça 131); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, incisos IV, alínea "b", e V, alínea "d", e 285, caput e § 2o, do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto pela empresa Amplimed Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda. por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, dando-se ciência dessa decisão à interessada, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, conforme abaixo: 1. Processo TC- Processo 033.306/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 004.213/2026-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.211/2026-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Recorrente: Cuore Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda. (08.412.584/0001-14), atualmente denominada Amplimed Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda. 1.3. Entidade: Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian - UFMS - Empresa Brasileira de serviços Hospitalares - Ebserh 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.7. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.8. Representação legal: Paulo Tadeu de Barros Mainardi Nagata (OAB/MS 3.533-B), Ricardo Youssef Ibrahim (OAB/MS 4.660), Caio Fabricius Prado Martins Merlo (OAB/MS 17.779), Vinícius Carneiro Monteiro Paiva (OAB/MS 14.445), Alexandre Janólio Isidoro Silva (OAB/MS 15.656), Maria Henriqueta de Almeida (OAB/MS 4.364-B) e outros 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. dar ciência da presente deliberação à recorrente, encaminhando-lhe cópia da instrução técnica inserta à peça 126.